Tribunal: TJES
Processo: 0014568-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014568-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSUEL SOBRINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014568-82.2021.8.08.0035

APELANTE: JACSUEL SOBRINHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: INEXISTENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS TÍPICOS DO COMÉRCIO ILÍCITO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JACSUEL SOBRINHO DA SILVA em face da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por meio da qual fora condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, em razão da reincidência, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A Denúncia narra que o denunciado, juntamente com a corré RAMILLY VITÓRIA RODRIGUES SILVA (absolvida), mantinha em depósito em imóvel um tablete de maconha (67g), além de balança, coldre, rádio comunicador e a quantia de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) em espécie, proveniente da comercialização de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e Laudo de Química Forense, que atestou a apreensão de 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 67 (sessenta e sete) gramas.

A autoria delitiva funda-se nos depoimentos judiciais dos Policiais Civis e da corré RAMILLY VITÓRIA RODRIGUES SILVA, que, em harmonia com os demais elementos de prova, atribuíram a propriedade da droga, do dinheiro e dos artefatos (balança, coldre, rádio comunicador) ao recorrente.

O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo e sob o contraditório, reveste-se de eficácia probatória e valor idôneo a sustentar a condenação, principalmente quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - HC n. 73.518-5/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 649.425/RJ).

Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal (REsp 1.361.484/MG).

A análise do contexto fático-probatório, à luz dos critérios do parágrafo 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (natureza, quantidade da substância, local, condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente), demonstra nítida destinação mercantil da droga.

A apreensão da droga (67g de maconha) em conjugação com balança de precisão, rádio comunicador (equipamento típico de vigilância e coordenação na atividade ilícita), coldre e quantia de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) em notas fracionadas, além da condição de procurado por mandado de prisão, afastam de modo inequívoco a alegação de mero uso pessoal, impedindo a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Tóxicos (AgRg no HC n. 951.194/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coexistência da figura de usuário e traficante na mesma pessoa não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, sendo necessária a análise do contexto fático-probatório para determinar a destinação mercantil da droga.

A apreensão de entorpecentes em conjunto com instrumentos próprios do comércio ilícito, como balança de precisão, rádio comunicador e dinheiro em notas fracionadas, robustece o juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados:

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

parágrafo 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC n. 73.518-5/SP.

STJ - AgRg no HC 649.425/RJ, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

STJ - REsp 1.361.484/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014.

STJ - AgRg no HC n. 951.194/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014568-82.2021.8.08.0035

APELANTE: JACSUEL SOBRINHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JACSUEL SOBRINHO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16777924, vol. 1, parte 04, pp. 29/38), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 16777924, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 20h, os denunciados RAMILLY VITÓRIA RODRIGUES SILVA e JACSUEL SOBRINHO DA SILVA mantinham em depósito no interior do imóvel situado na Estrada de Capuaba, nº 500, Casa, Porto de Capuaba, bairro Ilha das Flores, Vila Velha/ES, um tablete de maconha, além de uma balança, um coldre, um rádio comunicador com carregador, um aparelho celular e a quantia de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais), em espécie, que segundo se apurou era proveniente da comercialização de drogas ilícitas.

Ressai que Policiais Civis, no intuito de localizar e deter o denunciado JACSUEL, contra quem já existia um mandado de prisão temporária, se deslocaram até o endereço em que este reside junto com a denunciada RAMILLY, onde chegando foram recebidos por RAMILLY, que permitiu a entrada dos mesmos no imóvel. Ao realizarem buscas no interior do imóvel, os Policiais Civis encontraram em cima do sofá um tablete de maconha e, ainda, no quarto do casal, a quantia em dinheiro em espécie, uma pequena balança digital, um coldre e um rádio portátil com carregador.

Consta que a denunciada Ramilly disse que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes, havendo declarado, ainda que o dono do material era Jacsuel.

Finda a instrução processual, o denunciado JACSUEL SOBRINHO DA SILVA fora condenado quanto à prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, a corré RAMILLY VITÓRIA RODRIGUES SILVA fora absolvida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 16777924, Vol. 01, parte 01, pp. 07/10), Auto de Apreensão (ID 16777924, Vol. 01, parte 01, p. 22/), Auto de Constatação Provisório de Drogas (ID 16777924, Vol. 01, parte 01, p. 23) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 16777924, Vol. 01, parte 02, p. 16, que atestou
a apreensão de
01
(
um
)
tablete
de maconha, com massa total de
67
gramas
.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a autoria delitiva,
afirmando que era usuário e que a maconha era para o seu uso. Quanto ao dinheiro, declarou que era da corré Ramilly, pois ela vendia churrasquinhos.

Por sua vez, a corré
RAMILLY VITÓRIA RODRIGUES SILVA declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que
a maconha era para consumo de Jacsuel, que se tratava de um pedaço pequeno, pouco menor que o tamanho de um aparelho celular. Outrossim, confirmou a apreensão do rádio portátil, um coldre e uma balança de precisão, esclarecendo que todos os bens pertenciam a Jacsuel
. Declarou, ainda, que, à época, vendia churrasquinho e que o dinheiro da venda dos churrasquinhos estava em sua bolsa, que não foi apreendido.
Quanto ao dinheiro efetivamente apreendido, disse que pertencia a Jacsuel.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil Luiz Marcelo Silva Schmid declarou que
“em
razão
d
a existência de um mandado de prisão em desfavor do acusado, a equipe policial
se dirigiu até a
sua residência; que ao chegar no local, o portão estava aberto e havia uma bicicleta bem em frente, como se alguém estivesse acabado de entrar na residência; que a equipe policial chamou pelo acusado,
m
omento em que a Ramilly atendeu e autorizou a entrada dos policiais; que o acusado não
foi encontrado
dentro da residência, porém,
em cima do sofá havia um tablete de maconha;
estendidas as buscas
foi encontrada uma quantia em dinheiro em notas fracionadas, um coldre, uma balança e
material
para embalo de substâncias entorpecentes; que ao questionar a Ramilly sobre os
materiais encontrados
, ela respondeu que pertenciam ao Jacsuel
”.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Civil Rodines do Nascimento Sonegheti, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), relatou que
“
a equipe policial se dirigiu até a casa dos acusados para dar cumprimento ao mandado de pris
ão
em desfavor do Jacsuel; que ao chegar no local, o portão estava aberto e havia
uma bicicleta na frente;
que ao chamar na frente do portão, a acusada recebeu a equipe policial e au
t
orizou
a entrada
;
que logo na sala foi visualizado um tablete de maconha no sofá; que após realizar outras busc
a
s, foram encontrados os demais materiais apreendidos”.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

Nesse quadrante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a
“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

À vista de tais considerações, a pretensão desclassificatória mostra-se insubsistente.

Nada obstante o denunciado alegue consumo pessoal, a análise do contexto fático-probatório demonstra que a droga (67g de maconha) foi apreendida em nítida conjugação de elementos que configuram a destinação mercantil, conforme os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Além do entorpecente, foram encontrados no local balança de precisão, rádio comunicador (equipamento típico de vigilância e coordenação na atividade ilícita), coldre e quantia expressiva de dinheiro em notas fracionadas (R$ 382,00).

Tais artefatos, cuja propriedade foi atribuída ao apelante pela corré, somados à condição de procurado por mandado de prisão, afastam de modo inequívoco o mero uso.
A coexistência do entorpecente com os instrumentos próprios do comércio ilícito robustece o juízo condenatório e impede a readequação típica para o art. 28, da Lei de Tóxicos
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.